Tribunal: TJBA
Processo: 8001878-35.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001878-35.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ELISIA CERQUEIRA BISPO

Advogado(s)
:
LEANDRO CERQUEIRA LIMA SILVA, RILDO ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente a contratos de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, à suspensão dos descontos e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A autora, idosa e aposentada, alegou não ter celebrado os referidos contratos e apresentou boletim de ocorrência. O banco, por sua vez, sustentou a regularidade da contratação, alegando depósito dos valores e apresentando supostos contratos assinados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve prova válida da contratação dos empréstimos consignados;
(ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço;
(iii) determinar se é devida a indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos;
(iv) examinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e a ocorrência de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é admitida quando verossímeis as alegações do consumidor e demonstrada sua hipossuficiência técnica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o que se aplica à autora, pessoa idosa e financeiramente vulnerável, em típica relação de consumo com instituição financeira.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de comprovar a autenticidade dos contratos supostamente assinados pela autora, tampouco requerer perícia grafotécnica, limitando-se a documentos unilaterais.

Conforme fixado no REsp 1.846.649/MA, do STJ, é ônus da instituição financeira provar a autenticidade da assinatura quando impugnada, o que não foi feito no presente caso.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, por fato do serviço, está amparada no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, mesmo em caso de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram lesão à dignidade da pessoa humana, ensejando dano moral presumido (in re ipsa), como reconhecido no REsp 1.199.782/PR.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível quando ausente engano justificável, conforme previsão do art. 42, parágrafo único, do CDC, e art. 940 do Código Civil, sendo presumida a boa-fé da autora e evidenciada a má prestação do serviço pela ré.

A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois, conforme art. 27 do CDC, o prazo quinquenal renova-se a cada desconto indevido, sendo a ação ajuizada dentro do prazo legal.

A compensação de valores também é incabível, uma vez que a sentença já determinou a restituição ao banco das quantias depositadas em juízo após o trânsito em julgado, afastando o risco de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira, em caso de impugnação da assinatura em contrato de empréstimo, o ônus de comprovar sua autenticidade mediante prova idônea.

A ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, mesmo em caso de fraude por terceiro.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral presumido, dispensando a prova do prejuízo concreto.

O prazo prescricional para ações de repetição de indébito decorrente de desconto indevido renova-se a cada cobrança realizada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
Nº 8001878-35.2021.8.05.0109
, sendo apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
ELISIA CERQUEIRA BISPO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.